Tribunal: CARF
Processo: 13609.721495/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721495/2016-82
ACÓRDÃO
3001-003.877 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/11/2012, 28/12/2015
PIS
E
COFINS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
Não há cerceamento de defesa quando o relatório fiscal descreve de forma
clara as bases de cálculo, os valores apurados e a metodologia utilizada
pela autoridade lançadora.
A compensação de tributos federais deve observar o procedimento
previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, sendo incabível a compensação
realizada apenas por lançamentos contábeis.
Comprovado o não recolhimento das contribuições devidas e a inexistência
de extinção válida do crédito tributário, mantém-se o lançamento de ofício.
Recurso volntario improcedente
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.877 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721495/2016-82
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-87.786,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada nos Autos de Infração referentes às contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, relativos
aos anos-calendário de 2012 a 2015, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
A autuação teve origem em procedimento fiscal iniciado em 18/03/2015,
mediante Termo de Início de Fiscalização (TIPF), abrangendo inicialmente os anos-calendário de
2011 a 2013. Constatou-se, conforme Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 1.523 a 1.537), que a
contribuinte, optante pelo Lucro Presumido e sujeita ao regime cumulativo de apuração do PIS e
da COFINS, teria deixado de recolher corretamente as contribuições em determinados períodos.
Segundo a fiscalização, em alguns meses houve divergências entre os valores
declarados na EFD-Contribuições e os registrados na contabilidade, especialmente nas contas “PIS
a Pagar”, “COFINS a Pagar”, “PIS a Compensar” e “COFINS a Compensar”. Constatou-se que a
contribuinte compensava valores devidos com créditos oriundos de retenções na fonte,
controlados contabilmente, mas em diversos períodos não houve recolhimento do saldo
remanescente nem correspondente declaração em DCTF.
Apurou-se ainda que a autuada realizou compensações diretas na contabilidade
utilizando valores pagos a maior em períodos anteriores, sem apresentar DCOMP, o que inviabiliza
o reconhecimento dos créditos para fins de extinção do débito. Dessa forma, foram lavrados Autos
de Infração exigindo as contribuições devidas, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de
mora, conforme demonstrativos de fls. 1.532 a 1.537.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.562 a 1.572),
alegando, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Auditor-Fiscal não
teria discriminado as bases de cálculo utilizadas nem demonstrado a metodologia dos cálculos, o
que dificultaria o pleno exercício do contraditório. No mérito, sustentou que os débitos apurados
foram devidamente compensados com tributos da mesma natureza, retidos por suas fontes
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.877 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721495/2016-82
3
pagadoras e pagamentos a maior identificados em DARFs sob os códigos 2172 e 8109, anexando
planilhas e comprovantes (fls. 1.564 a 1.572).
A 6a Turma da DRJ/BHE, ao julgar a impugnação, rejeitou a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, ao entender que o procedimento fiscal forneceu à
contribuinte todas as informações necessárias acerca das bases de cálculo e dos valores apurados.
No mérito, manteve a autuação sob o fundamento de que as compensações alegadas não foram
formalizadas nos moldes exigidos pela legislação, inexistindo direito creditório apto a extinguir os
débitos apurados. Assim, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito
tributário integralmente.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 1595 –
1596) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de sua
defesa. No recurso, a Recorrente volta a sustentar cerceamento de defesa pela ausência de
detalhamento das bases de cálculo e, no mérito, reafirma que os valores exigidos já haviam sido
compensados com retenções na fonte e pagamentos indevidos a maior, requerendo o
cancelamento integral dos Autos de Infração de PIS e COFINS.
A Recorrente renova a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e,
quanto ao mérito, discute a legalidade das compensações realizadas e a inexistência de débitos a
recolher.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Da Preliminar de Nulidade
A Recorrente reitera a alegação de nulidade da autuação, sob o fundamento de que
o Auditor-Fiscal não teria discriminado as bases de cálculo utilizadas nem demonstrado a
metodologia dos cálculos, o que teria dificultado o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.877 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721495/2016-82
4
Entretanto, conforme já destacado no acórdão recorrido, tal alegação não procede.
No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 1.523 a 1.537), o Auditor-Fiscal descreveu de forma clara e
detalhada os critérios adotados, evidenciando que seus cálculos tiveram como ponto de partida os
valores de PIS a Pagar e COFINS a Pagar escriturados na própria contabilidade da contribuinte.
Assim, as bases de cálculo utilizadas foram aquelas registradas pela própria Autuada, inexistindo
qualquer prejuízo à sua defesa.
Além disso, o relatório fiscal apresenta de maneira expressa as etapas de apuração,
demonstrando as diferenças identificadas entre a EFD-Contribuições e os valores contábeis, bem
como a metodologia de ajuste dos saldos das contas “PIS a Compensar” e “COFINS a Compensar”,
de modo que a Recorrente teve plena ciência dos fundamentos e dos valores que ensejaram o
lançamento.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os fatos
e cálculos encontram-se suficientemente descritos, tendo a contribuinte exercido seu direito de
defesa de forma ampla.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade dos Autos de Infração.

Do Mérito
No mérito, a Recorrente sustenta que os débitos apurados pela fiscalização teriam
sido integralmente compensados com tributos da mesma natureza, retidos por suas fontes
pagadoras, além de pagamentos efetuados a maior de PIS e COFINS, conforme planilha e
comprovantes anexados.
Contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que os valores
apresentados pela contribuinte não correspondem às informações constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil. Como exemplo, verifica-se divergência entre os valores de Cofins retida
na fonte informados pela Recorrente e aqueles constantes nas DIRF das fontes pagadoras — caso
do mês de fevereiro de 2013, em que a contribuinte indicou compensação no valor de R$
27.767,25, enquanto os registros oficiais apontam retenção de apenas R$ 16.298,07.
Observa-se, ainda, que o Auditor-Fiscal considerou em seus cálculos exatamente os
valores retidos constantes nos sistemas da RFB, conforme demonstrativos de fls. 1.532 a 1.537.
Quanto às compensações contábeis decorrentes de supostos pagamentos a maior,
é pacífico o entendimento de que a compensação de tributos federais deve observar o rito legal
próprio, mediante apresentação de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Compensação (PER/DCOMP), nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, não há amparo
legal para o reconhecimento de compensações realizadas apenas por lançamentos contábeis, sem
a devida formalização perante o Fisco.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.877 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721495/2016-82
5
Dessa forma, a atuação fiscal encontra-se devidamente fundamentada, e os valores
exigidos decorrem da constatação de débitos efetivamente apurados e não extintos por meio
regular de compensação ou pagamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente os créditos tributários constituídos nos Autos de Infração referentes ao PIS e à
COFINS, nos termos do Acórdão no 02-87.786 da DRJ/BHE.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 1613
DF CARF MF
Original